Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE. INSTRUMENTO FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. ILEGITIMIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda à inicial para determinar a justificação ou a exclusão do polo passivo da ação executiva do genitor, não contratante do contato de prestação de serviços educacionais firmado unicamente pela genitora em favor da criança.
2. O devedor, que pode compor o polo passivo da ação, é aquele que é reconhecido como tal no título, ou que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo, conforme incisos I e III do artigo 779 do CPC.
3. Sobre a relação contratual incide o princípio da relatividade, de forma que os efeitos do contrato somente podem atingir as partes contratantes, não podendo afetar terceiros estranhos ao negócio jurídico celebrado.
4. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. No caso, não se pode presumir que ambos os pais, embora possuam o dever conjunto de educação e sustento dos filhos, sejam solidariamente responsáveis por arcar com o contrato de prestação de serviço educacional, porquanto a lei não prevê referida solidariedade e ambos não assinaram o instrumento, não estando o genitor obrigado pelo contrato.
5. A solidariedade prevista no artigo 1.643 do Código Civil se refere à economia doméstica de cônjuges, ou seja, de pessoas casadas ou em união estável, não sendo esta a hipótese dos autos.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.